Tribunal: TJDFT
Processo: 0736397-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736397-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSIMARY SOARES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença coletiva (processo no 0705766-35.2021.8.07.0018 – id 105900363), que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, estabelecendo o IPCA-E como índice de correção monetária do débito exequendo. Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que a inobservância aos parâmetros fixados no título judicial quanto à correção monetária afronta a coisa julgada e a segurança jurídica, em razão da modificação do índice estabelecido em decisão já transitada em julgado, devendo prevalecer a TR. Destaca a necessidade de se observar o Tema 905 do STJ e o Tema 733 do STF, que preservaram a correção monetária já acobertada pela imutabilidade da coisa julgada, bem como, no caso concreto, a TR fora utilizada pelo exequente no primeiro cálculo apresentado. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito, consoante a argumentação exposta; e o perigo de dano, ante o risco de expedição de RPV ou precatório. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para restabelecer a TR como índice de correção monetária. Isento de preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, vislumbra-se perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão do prosseguimento do feito mediante determinação de envio dos autos à Contadoria Judicial para atualização do valor devido com amparo no IPCA-E, bem como a consequente possibilidade de expedição de requisições de pagamento antes do pronunciamento definitivo pelo Órgão Colegiado, o que pode vir a implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito a adequação da medida postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora